Tribunal: TJSP
Processo: 1026732-54.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
LOCAÇÃO – Bem móvel – Prova testemunhal inidônea à demonstração de restituição do bem locado – Ausente indício mínimo de restituição – Sem cerceamento de defesa – Falta de pagamento – Inadimplemento contratual – Rescisão cabível – Impossibilidade de restituição a ser demonstrada por ocasião do cumprimento de sentença – Inteligência do art. 499 do Código de Processo Civil – Sentença

Ementa:
LOCAÇÃO – Bem móvel – Prova testemunhal inidônea à demonstração de restituição do bem locado – Ausente indício mínimo de restituição – Sem cerceamento de defesa – Falta de pagamento – Inadimplemento contratual – Rescisão cabível – Impossibilidade de restituição a ser demonstrada por ocasião do cumprimento de sentença – Inteligência do art. 499 do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Apelação não provida.